Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700581-36.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLA CARVALHO MARQUES AGRAVADO: SAUDE SIM LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Agravo de Instrumento interposto por MARCELLA CARVALHO MARQUES em face de decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Custas recolhidas. Preparo não recolhido. É o relatório. Nos termos da letra “c”, do inciso I, do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, os Agravos de Instrumentos somente serão julgados contra decisões proferidas em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, pelos Juizados Especiais Cíveis. Não é o caso do presente feito. Não conheço do Agravo. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito